Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. LIMITES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Na hipótese dos autos, nem todos os contratos de empréstimos firmados pela agravada se enquadrariam como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor.
3. Nos termos da Lei Complementar 83/2021 (que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021), o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
4. E o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica no contracheque da agravada referente ao mês de janeiro/2022, no qual consta renda bruta de R$ 9.865,39, do que, descontada a seguridade social (R$ 1.007,21) e Imposto de Renda (R$ 1.511,63) resultam rendimentos líquidos de R$ 7.346,55, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos (R$ 211,24; R$ 2.261,33; e R$ 376,72), o que totaliza a importância de R$ 2.849,29, equivalente a 38,78% (trinta e oito virgula setenta e oito por cento) da renda líquida da agravada.
5. Quanto ao empréstimo firmado com o agravante (BANCO SANTANDER BRASIL S.A), observa-se pelo contrato colacionado no que as partes pactuaram que o pagamento “será feita mediante débito na conta corrente indicada no preâmbulo e/ou conta salário”. 5.1. Descontos de empréstimos em conta-corrente não foram objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. 5.2. E, em 9/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
6. Assim é que inviável a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos contraídos pela agravante a 30% de sua remuneração bruta, porquanto aplicável a tese jurídica firmada pelo STJ, Tema 1.085 em sede de recurso repetitivo – Resp no 1.872.441 – SP: lícitos os descontos em conta-corrente das parcelas dos empréstimos bancários firmados, ainda que seja conta utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
7. No ponto, importa destacar que a impossibilidade de limitação dos descontos por analogia aos empréstimos consignados não significa que os empréstimos contraídos pela agravada, em especial o contrato com o Banco que foi firmado em 9/11/2021, não possam ser analisados à luz das disposições da legislação consumerista. 7.1. Com a entrada em vigor da Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento) em 02/07/2021, foram incluídas novas regras no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para prevenção ao superendividamento dos consumidores, criando instrumentos para conter práticas abusivas perpetradas nas ofertas de crédito, estabelecendo, inclusive, sanções ao fornecimento de crédito pelas instituições financeiras quando não for observado a condição do crédito do consumidor. 7.2. A utilização dos mecanismos inseridos no CDC é, sem dúvida, a forma correta de se preservar o mínimo existencial do mutuário, como destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no julgamento do REsp 1863973/SP. Contudo, a aplicação das novas regras no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para prevenção ao superendividamento dos consumidores deve ser feita mediante contraditório no curso da fase de conhecimento.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.